Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. APARTAMENTO FINANCIADO. AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DA MAIOR PARTE DO IMÓVEL ANTES DO CASAMENTO. REGISTRO APÓS O MATRIMÔNIO. IRRELEVÂNCIA. LOTE FINANCIADO. PARTILHA DO PERCENTUAL DO IMÓVEL ADIMPLIDO NA VIGÊNCIA DA UNIÃO. SALDO FGTS. AUTOMÓVEL FINANCIADO. DOAÇÃO. EXCLUSÃO. ALIMENTOS EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVADA NECESSIDADE. ALIMENTOS FILHA. PARTE IN NATURA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À MENOR. MANUTENÇÃO.
1. Comprovado nos autos que a aquisição e o pagamento da maior parte do apartamento deu-se antes do casamento, imperiosa a exclusão deste montante da partilha, consoante previsto no artigo 1.659, II, do Código Civil. Neste contexto, não é relevante para fim da partilha que o registro do título translativo no Registro de Imóveis tenha ocorrido na constância do casamento, pois a diretriz que baliza o regime da comunhão parcial de bens é a presunção de esforço comum do par.
2. O lote financiado adquirido na constância do casamento será partilhado somente o percentual do imóvel adimplido no curso do matrimônio. Por serem as prestações corrigidas monetariamente mês a mês, não há como se estabelecer de forma líquida o percentual do imóvel adimplido no curso do matrimônio, o que deverá ser feito em fase de cumprimento de sentença.
3. O valor específico a ser partilhado no que concerne a saldo do FGTS deverá ser apurado em cumprimento de sentença tomando-se como bases os extratos apresentados pela Caixa Econômica Federal - CEF e o período de vigência do matrimônio. Após, deve ser expedida comunicação da CEF para que providencie a reserva do montante referente à meação, a fim de que, num momento futuro, quando da realização das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário pelo ex-cônjuge (STJ, REsp 1.399.199/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotii, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2016, DJE 22.04.2016).
4. O artigo 1.659, I, do Código Civil exclui da partilha os bens recebidos por doação. Por sua vez, o artigo 1.660, III, do Código Civil determina a comunicação dos bens que forem doados em favor de ambos os cônjuges.
No caso dos autos, a autora requereu a exclusão do veículo da partilha sob a alegação de doação por seu genitor, tendo juntado aos autos os comprovantes de pagamento do financiamento, enquanto o réu, em sua contestação, apenas requereu a partilha deste bem, sem, contudo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo acerca da doação.
5. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.566 do Código Civil.
6. O artigo 1.695 do Código Civil prevê que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornece-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
7. Consoante a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em caso de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira. Ausente a demonstração da necessidade, por se tratar de pessoa jovem, com elevado grau de instrução (mestrado) e sem demonstração de incapacidade laboral.
8. A r. sentença condenou o genitor ao pagamento de alimentos em favor da filha menor no importe de 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), acrescidos do auxílio-creche, se houver, acrescido do custeio direto pelo genitor das mensalidades da escola, plano de saúde, material escolar, fardamento escolar e natação. Demonstrada a ausência de prejuízo para a menor, uma vez que a soma das obrigações in natura ao percentual dos alimentos fixados supera o valor pleiteado na petição inicial.
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.